Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. G44 BRASIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. As causas sujeitas à competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal estão taxativamente previstas no artigo 2o, da Resolução no 23/2010 desta Corte de Justiça. A competência da Vara Especializada, de índole absoluta, porquanto instituída em função da matéria, não pode ser ampliada. A pretensão voltada à restituição dos valores pagos em contrato de investimento não atrai a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, uma vez que aborda matéria não inserta no rol taxativo da mencionada Resolução, não guardando consonância com os temas próprios nela previstos, como dissolução ou liquidação de sociedade empresária, exclusão de sócios ou apuração de haveres. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado da 4a Vara Cível de Taguatinga.